Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712865-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, intime-se o autor/embargado para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela ré/embargante. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator